Tribunal: STF
Processo: ARE 1430954
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO LAUDO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Quanto à possibilidade de conversão do tempo exercido em atividade de risco em comum pelo servidor público estadual, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de adequação do julgado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral. Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, que foi julgado pelo órgão competente na origem. De modo que a matéria não pode ser objeto de análise por esta Corte.



    2. Eventual divergência acerca da adequação do laudo apresentado pelo parte demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3.  Acerca da eventual violação ao art. 24, §§ 1º a 4º, da CF, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.